Tribunal: TJDFT
Processo: 0703659-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DEVEDOR. ORDEM DE EMENDA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante (Súmula n. 72 do STJ).
2. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial para a constatação da mora dá ensejo ao seu indeferimento, na forma do artigo 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e não provida.